Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-05.2020.8.11.0039
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000613-05.2020.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA FRUTOSO GOMES - CPF: 469.117.661-68 (AGRAVANTE), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FRUTOSO GOMES ZARZENON (AGRAVANTE), MARIA LUCIA GOMES ZARZENON (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que fixou o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data de citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob o argumento de ausência de requerimento administrativo prévio. A recorrente sustenta que o termo inicial deveria retroagir à data correspondente ao requerimento administrativo de auxílio-doença, no qual já se encontrava incapacitada para o trabalho, conforme laudo pericial nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez; e (ii) avaliar a possibilidade de retroação desse marco para a data do requerimento administrativo de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 416, estabelece que o termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, desde que a incapacidade já exista naquele momento.

4.

Nos termos do art. 43 da Lei 8.213/91, o termo inicial para concessão da aposentadoria por invalidez, no caso de segurado que se encontrava em gozo de auxílio-doença, corresponde ao dia imediato ao da cessação deste benefício.

5.

O laudo pericial confirma a incapacidade da agravante à época do requerimento administrativo de 03/03/2010, de modo que a retroação do termo inicial é cabível, pois a situação de incapacidade preexistia e foi posteriormente confirmada pela perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve retroagir ao dia imediato ao da cessação do benefício de auxílio-doença, quando a incapacidade já estava presente na data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Lúcia Frutuoso Gomes em face da decisão monocrática que fixou o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data de citação do agravado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fundamentando a decisão na ausência de requerimento administrativo prévio por parte da agravante.

A recorrente, contudo, sustenta que o termo inicial do benefício deveria ser retroativo à data do requerimento administrativo de auxílio-doença, realizado em 03/03/2010, data em que já se encontrava incapacitada para o trabalho, conforme laudo pericial anexado aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão submetida a julgamento refere-se à definição do termo inicial para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. A agravante requer que seja considerado como marco inicial a data de 03/03/2010, quando solicitou administrativamente o auxílio-doença, pois já estaria incapacitada para o trabalho naquela ocasião.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, o termo inicial para a concessão de aposentadoria por invalidez, quando o segurado se encontra em gozo de auxílio-doença, deve ser o dia subsequente à cessação deste benefício.

No caso em tela, a recorrente protocolou pedido administrativo de auxílio-doença em 03 de março de 2010 (id 183433682) e, posteriormente, em juízo, requereu a conversão para aposentadoria por invalidez. Embora o laudo pericial tenha atestado a condição de incapacidade da agravante, a decisão agravada fixou o termo inicial do benefício na data da citação do INSS, desconsiderando o requerimento administrativo como marco inicial (id 198310686).

O Superior Tribunal de Justiça, em seu Tema 416, firmou entendimento de que o termo inicial do benefício previdenciário deve retroagir à data do requerimento administrativo, desde que comprovada a incapacidade na época do pedido.

Ainda que a perícia tenha sido realizada em data posterior, seu resultado apenas confirma uma condição de incapacidade já existente à época do requerimento administrativo. Não se pode exigir do segurado que providencie a perícia imediatamente para reconhecimento da incapacidade quando esta já se encontrava presente na data do pedido administrativo.

Portanto, dou provimento ao agravo interno, eis que assiste razão à agravante ao pleitear a retroação da data de início do benefício de aposentadoria por invalidez em um dia após a cessação do benefício, ou seja, 04/03/2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024